Tribunal: STF
Processo: RMS 40309
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMUNERAÇÃO DE ANALISTAS DE INFRAESTRUTURA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE REGIME DE SUBSÍDIO. LEIS 11.539/2007 E 13.464/2017. NORMA GERAL E ABSTRATA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 266/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.”



    2. In casu, a impetração se volta contra contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Lei nº 11.539/2007, com redação dada pela Lei nº 13.464/2017).



    3. Consectariamente, o alcance geral da norma impugnada torna eventuais ofensas aos impetrantes meramente reflexas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 



    4. Agravo interno DESPROVIDO.